Tribunal: TJMT
Processo: 0000054-56.2011.8.11.0047
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000054-56.2011.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (APELANTE), SERGIO DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 797.485.031-00 (APELADO), LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO
EX OFFICIO
E PROVISÓRIO DOS AUTOS EM DECORRÊNCIA DO BAIXO VALOR DA
EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
– POSSIBILIDADE – DISPENSA DE NOVA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, §5o DA LEF (LEI 6.830/80) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Configura-se a inércia da Fazenda Pública Municipal quando, tendo os autos executivos arquivados em decorrência do baixo valor executado, deixa transcorrer mais de 05 (cinco) anos sem promover qualquer ato para a retomada da marcha processual ou demonstrar que o débito atingiu o valor mínimo necessário para o desarquivamento e prosseguimento da execução.

2 – Em ressonância com o artigo 40, §5o da Lei de Execuções Fiscais, nas ações em que o débito executado possui pequeno valor, dispensa-se manifestação da Fazenda Pública.

3 - Assim, a sentença que declarou a prescrição intercorrente, nestes termos, deve ser mantida por seus fundamentos.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE JAURU-MT contra a sentença proferida pelo Juízo da Única Vara da Comarca de Jauru-MT que, nos autos da
Execução Fiscal no 47/2011 (Código 14242)
,

movida em desfavor de SÉRGIO DE OLIVEIRA FERREIRA, declarou a prescrição intercorrente do débito inscrito em dívida ativa.

Nas razões recursais, sustenta o Ente Público Municipal Fiscalizador, aqui apelante, que os autos foram arquivados não em decorrência de inércia da Fazenda Pública, mas por conta de uma determinação do órgão jurisdicional, através de um malfadado Provimento que, em seu bojo, quantifica de maneira errada o montante mínimo exigido para ajuizamento de ações executivas fiscais.

Sustenta que o aludido Provimento não só contraria a Cártula Fundamental vigente, como também a Lei n. 6.830/80, que regulamenta as execuções fiscais, além de não levar em consideração a situação econômica/financeira do município, que vem enfrentando serias dificuldades orçamentárias.

Prossegue aduzindo que o arquivamento com embasamento na Lei n. 6.830/80 só pode ocorrer quando não localizado o devedor ou bens que possam vir a garantir a execução (art. 40, § 2o da Lei 6.830/80), não sendo possível a aplicabilidade de extensão nas hipóteses em que não atinja suposto valor mínimo exigido para ajuizamento da ação executiva, como equivocadamente entendeu o ilustre magistrado sentenciante.

Após expor suas razões requer, por fim, a nulidade da sentença objurgada por inocorrência da prescrição e, por via de consequência, a retomada da marcha processual da execução.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Do exame dos autos, notadamente da sentença, tem-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente se deu com arrimo no artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830/80 e na Súmula 314 do STJ, considerando que o feito permaneceu em arquivo provisório por lapso temporal superior a 06 (seis) anos, sem que o objeto da execução fosse satisfeito, resultando na extinção da ação executiva.

A execução fiscal foi proposta em
05/01/2011
.

Em 26/01/2011
adveio o despacho ordinatório de citação, a qual resultou inexitosa em todas as modalidades.

Em 03/08/2012
o magistrado responsável pela condução do feito proferiu a seguinte decisão:

“ Partindo do pressuposto de que o valor exigido, através da execução fiscal, não excede a quantificação paradigmática estabelecida no Provimento n. 05/2.012-CGJ, e, tomando-se em consideração que a Fazenda Pública exequente integralizou o deposito do valor da diligência do meirinho DETERMINO

que seja intimada a Fazenda Pública Municipal para que se manifeste nos autos no prazo de 10 (dez) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação nos autos, o processo será arquivado sem baixa no Cartório Distribuidor, franqueando à Fazenda Pública a possibilidade de restabelecer o trâmite da demanda quando o valor atualizado da dívida superar o padrão mínimo instituído, na forma do que preceitua o art. 1o do Provimento n. 05/2.012-CGJ”.

Jauru, 03 de agosto de 2012.

A exequente foi cientificada, pessoalmente, em
16/08/2012,
conforme sua nota exarada no rosto do despacho, sem que houvesse a interposição de recurso. Mais ainda: permaneceu inerte no período compreendido entre
16/08/2012
(data do arquivamento) a
13/03/2018
, quando, então, foram desarquivados os autos por determinação do Juízo e impulsionados para a intimação da parte exequente, nos termos do art. 40, §4o, da Lei no 6.830/80.

Sobreveio, então, a sentença extintiva, em
10/12/2018
, com a declaração da prescrição intercorrente, cujo inteiro teor trago à conferência:

Vistos, etc.

“Cuida-se de Ação de
EXECUÇÃO FISCAL
proposta pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de
SERGIO DE OLIVEIRA FERREIRA,
ambos devidamente qualificada nos autos.

No dia 03/08/2012, em razão do valor exequendo não ser alcançado os parâmetros mínimos instituído no Provimento n. 05/2012-CGJ, o feito foi remetido ao arquivo, sendo franqueado à Fazenda Pública a possibilidade de restabelecer o trâmite da demanda quando o valor atualizado da dívida superasse o padrão mínimo, nos termos do art. 1o, § 1o, do Provimento n.05/2012-CGJ.

Os autos foram desarquivados por ocasião do período correicional, sendo oportunizado à parte exequente o direito de se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, ao que que esta apresentou planilha atualizada do débito e pugnou pelo regular prosseguimento do feito com a realização de atos expropriatórios (bacenjud).

É o relatório. Fundamento e decido.

Da análise dos prazos acima mencionados, observa-se que decorreram mais de cinco anos entre a data em que foi protocolizada a manifestação da exequente (10/09/2018) e a data em que foi determinado o arquivamento provisório dos presentes autos (03/08/2012), por ser o feito executivo de baixo valor.

Com efeito, ainda que a Execução Fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficou paralisado por mais de cinco anos
a contar da decisão que determinou o arquivamento provisório
, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional, devendo ser reconhecida, de oficio, a prescrição intercorrente, com base no artigo 40, § 5o da lei n. 6;830/80, in verbis:
Art. 40 (...) A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no casso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado e Fazenda. (Incluído pela Lei n. 11.960, de 2009).

Nesse sentido, colha-se o seguinte arresto da jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

“TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO – BAIXO VALOR DO CRÉDITO EXECUTADO –PRECRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURADA – INERCIA EVIDENCIADA –ARTIGO 40, § 4o DA LEF – APLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nas execuções fiscais arquivadas, em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, por inércia do Exequente, o processo ficar paralisado por mais de cinco |(5) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento
. (Ap 47184/2016, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016).

No mesmo sentido, traz-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL ART. 535 DO CPC – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA –
TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO ART. 20 DALEI 10.522/02 –BAIXO VALOR DO CRÉDITO EXECUTADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ART. 40, § 4o, DA LEF – APLICABILIDADE
. 1 – (...) . 2 –
Ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão de pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional. Precedente de ambas as Turmas de |Direito Público. 3 – A mesma razão que impõe à incidência da prescrição intercorrente quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis -, também justifica o decreto de prescrição nos casos em que as execuções são arruivadas em face do pequeno valor dos créditos executados
.
4 – O § 1o do art. 20 da Lei 10.522/2002 – que permite sejam reativadas as execuções quando ultrapassado o limite legal – deve ser interpretada em conjunto com a norma do art. 40, § 4o da LEF – que prevê a prescrição intercorrente -, de modo estabelecer um limite temporal para o desarquivamento das execuções, obstando assim a perpetuidade dessas ações de cobrança. 5- Recurso especial não provido. Acordão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 08/2008.” (STJ, REsp 1.102.544/MG, Primeira Seção, relator Ministro Castro Meira DJe 08/06/2009).

Ademais, vê-se que a exequente foi regularmente cientificada do despacho que determinou a remessa do feito ao arquivo provisório, todavia, só veio manifestar expressamente sua irresignação nos autos depois de ter se consumado a preclusão e operado a prescrição do título executivo, de forma intercorrente.

Diante do exposto,
DECLARO PRESCRITO
o crédito tributário exigido nestes autos e, por conseguinte, julgo
EXTINTA A EXECUÇÃO
, com resolução do mérito, com fundamento nos arts. 487, II e 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas processuais dada a isenção legal conferida à Fazenda Pública pela Lei Estadual n. 7603, de 27 de dezembro de 2001.

DEIXO
de remeter os autos para reexame necessário ao

Egrégio Tribunal de Justiça, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 100 (cem) salários mínimos, art. 496, § 3o, inciso, III, do Código de Processo Civil.

Preclusas as vias recursais, liberam-se os valores eventualmente bloqueados, expedindo-se o respectivo alvará de levantamento em favor da parte executada. Em hipótese de restrição por meio do
RENAJUD
, determino que sejas providenciada as respectivas baixas.

Certifique o trânsito em julgado,
REMETAM-SE
os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providencias necessárias, nos termos do art. 5o e seguintes do Provimento n. 12/2017-CGJ.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT,10 de dezembro de 2018.

Essa sentença foi objeto de inconformismo da Fazenda Pública Municipal, cujos argumentos, no meu sentir, pelos fundamentos que serão delineados, não têm o condão de infirmar o ato sentencial. Ao contrário das argumentações externadas em defesa da Fazenda Pública, não há como afastar do caso ora jurisdicionado a incidência da prescrição intercorrente, porque no lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, não ocorreu nenhuma causa interruptiva da prescrição.

Folheando os autos, forçoso concluir que do despacho que determinou o arquivamento provisório dos autos
(03/08/2012
) até o advento do desarquivamento, em
13/03/2018
, decorreram quase 06 (seis) anos sem que houvesse qualquer manifestação da Fazenda Pública Municipal, devendo ser lembrado que o desarquivamento só veio a ocorrer por iniciativa da autoridade judicial na instância de primeiro grau, quando, então, foram os autos sentenciados e julgados extintos, fundamentado na inércia da exequente, que se portou de forma a demonstrar o seu desinteresse em dar prosseguimento à execução, fazendo surgir a prescrição intercorrente do crédito tributário executado.

A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial representativo de controvérsia n.o 1.102.554/MG, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/08, decidiu que,
"ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional".

As transcrições revelam similaridade entre este caso e aquele representativo de controvérsia, impondo a aplicação das regras de hermenêutica jurídica segundo as quais:
Ubi eadem ratio ibi idem jus
(onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito) e
Ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio
(onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir).

Portanto, ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficou paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determinou o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional.

Acresça-se, ademais, que a mesma razão que impõe a incidência da prescrição intercorrente quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis para garantia da execução, qual seja, impedir a existência de execuções eternas e imprescritíveis, também justifica o decreto de prescrição intercorrente nas hipóteses em que as execuções são arquivadas provisoriamente, em decorrência do valor ínfimo dos créditos em execução.

No que se refere ao tema, trago à colação julgados recentes deste Tribunal de Justiça, mais precisamente da Segunda Câmara de Direito Público, reconhecendo a possibilidade de declaração da prescrição intercorrente por desídia da Fazenda Pública:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO – INÉRCIA DO EXEQUENTE NO LUSTRO LEGAL – DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA – CARACTERIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CRACTERIZAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ –EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Resta configurada a desídia da Fazenda Pública quando o processo permanece sem qualquer movimentação há mais de 05 cinco anos. 2 – Desnecessária a prévia intimação pessoal da Exequente acerca da suspensão do processo e do seu consequente arquivamento, nos moldes da súmula 314, do STJ. 3 -

O ato de suspensão e de remessa dos autos ao arquivo provisório constitui consequência legal e automática advinda da inércia da Fazenda Pública ou da impossibilidade de prosseguimento da execução, retratando ato ordinatório passível de ser praticado pelo escrivão judicial. ” (N.U 0000034-43.2003.8.11.0048, Ap 66573/2016, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Pública e Coletivo, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019) (g.n).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS, EM DECORRÊNCIA DO BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRÊNTE – INCIDÊNCIA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Caracteriza-se a inércia da Fazenda Pública Municipal quando embora intimada quanto ao arquivamento provisório da execução fiscal, permite o transcurso do prazo de mais de 06 (seis) anos sema retomada da marcha processual.

2 – A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.102.554/MG, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 08/08 decidiu que, “ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional”. (RAC. 0003797-10.2010.8.11.11.0015, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgamento proferido em 09/04/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO – ARTIGO 40 DA LEI No DESNECESSIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Caracterizados o transcurso do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, a contar do arquivamento provisório e a inércia da Fazenda Pública, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. Afigura-se desnecessária a intimação da Fazenda Pública da decisão que arquiva o feito executivo, nos termos do artigo 40 da Lei no da Lei n. 6.83030/80.” (N.U 0000664-08.2001.8.11.0004. Ap 82118/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2016, Publicado no DJE 02/08/2016) (g.n).

Outrossim, não é demais consignar que o artigo 40, §5o da Lei de Execuções Fiscais – Lei 6.830/80, dispõe que será dispensada a manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Conclui-se, portanto, que resta comprovada a inércia da Fazenda Pública Municipal em promover atos e diligências no sentido de obter a satisfação do seu crédito, retomando a marcha processual da execução, e esse foi o fato que fez abrolhar a prescrição intercorrente, não podendo atribuir a sua inércia à deficiência da máquina judiciária, até porque, reitero, tinha pleno conhecimento do arquivamento dos autos em decorrência do baixo valor da execução.

Tanto é verdade que lançou seu ciente no rosto da decisão que determinou o arquivamento, em
16/08/2012,
e, portanto, somente a ela, exequente, caberia

comprovar que, no decorrer do tempo, com a incidência dos encargos inerentes, o valor

da execução veio a atingir o mínimo necessário para judicialização da execução.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos procedimentais, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a decisão proferida na instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020